Tribunal: TJES
Processo: 5002455-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002455-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros
AGRAVADO: SERGIO LUIZ BRAGA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão que, em sede de ação de execução por título extrajudicial, indefere o bloqueio mensal da conta-salário do recorrido para satisfação do crédito de honorários advocatícios.

De início, verifica-se que o pedido fora inicialmente deferido (id 2345280 - fl. 154), todavia, após a expedição de ofício ao órgão pagador, o juízo de origem revogou a decisão anterior sob o fundamento da impenhorabilidade do salário.

Ora, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.”

(REsp 802.416/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 12/3/2007, p. 211).

Desse modo, as matérias já decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, porquanto caracterizada a preclusão, nos termos do art. 505 do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”

Inclusive, mesmo em relação às matérias de ordem pública,
“embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC).”
(AgInt no REsp 1768396/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Esse fundamento, como se depreende, já seria suficiente para o provimento do recuso. De todo modo, não é o único, tampouco o mais relevante, uma vez que o decisum impugnado também padece de
error in judicando
.

Com efeito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

2.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.952.554/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Faz-se mister, destarte, ponderar e equacionar no caso concreto, de um lado, o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, e, de outro, a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Nesse aspecto, esse egrégio Tribunal vem decidindo que
“
a fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Constatado que o devedor aufere rendimentos elevados, tem-se considerado razoável o desconto de 30%, tomando como referência analógica os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária). A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE.

1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).

2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.

4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.

5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2) A controvérsia, à evidência, coloca em rota de colisão dois direitos fundamentais: do credor, que tem direito ao acesso à ordem jurídica justa e à satisfação de seu direito subjetivo; e do devedor, que não deve ser privado do mínimo existencial e da dignidade inerente à própria condição humana.

3) Ora, dada a relevância dos valores em disputa, caros ao Estado Democrático e Social de Direito, mister que a ponderação se paute em critérios objetivos, mormente em busca da adequada e razoável harmonização, evitando-se, assim, a supressão absoluta.

4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público.

5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Na hipótese, emana do conjunto fático-probatório que a dívida ostenta natureza alimentar, uma vez que se refere a honorários advocatícios, e o salário do agravado gira em torno de R$ 3.825,55.

Não se trata, obviamente, de rendimentos elevados, de modo que não se deve perder de vista a necessidade de se preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna.

Diante desse panorama, sem também olvidar do princípio da efetividade da execução, impõe-se determinar, como medida executiva que atende à lógica do razoável, o desconto mensal de 10% dos rendimentos do agravado.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determinar o desconto mensal de 10% dos rendimentos do agravado
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXT
R
AJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALM
EN
TE PROVIDO.

1)
Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (REsp 802.416/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 12/3/2007, p. 211).

2)
Desse modo, as matérias já decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, porquanto caracterizada a preclusão, nos termos do art. 505 do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”

3)
Inclusive, mesmo em relação às matérias de ordem pública, como sói ocorrer com a questão relativa à impenhorabilidade do salário, “embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC).” (AgInt no REsp 1768396/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

4)
A regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ.

5)
Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do trabalhador.

6)
A escolha do percentual a ser descontado do salário do devedor deve levar em conta, de um lado, a necessidade de preservação do suficiente para garantia da subsistência digna, e, de outro, o princípio da efetividade da execução.

7)
Recurso parcialmente provido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.